Tribunal: STJ
Processo: 0801314-43.2025.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3078492 - AL(2025/0403620-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ANDERSON SILVA DA PAZ
AGRAVANTE
: ANDREIA DE LIMA PIMENTEL
AGRAVANTE
: ANDREZZA ABREU ALBUQUERQUE BRITTO
AGRAVANTE
: A DOS S M T (MENOR)
REPR. POR
: A A DE O T
AGRAVANTE
: ANTONIA GABRIELA FERREIRA MACHADO
AGRAVANTE
: QUITERIA FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: ANTONIO ROGERIO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: EGNALDO RODRIGUES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: JOSEFA RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO
DO
DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
.
ART. 1.022
SÚMULA 284/STF
ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. QUITAÇÃO. COBRANÇA
DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AÇÃO PRÓPRIA. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão, erro material ou
contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso
especial quanto à suposta negativa de prestação jurisdicional. Incidência da
.
Súmula 284/STF
2. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que "o acordo
homologado judicialmente perante a Justiça Federal, com participação do
Ministério Público, Defensoria Pública e Poder Judiciário, conferiu quitação
ampla e irrevogável à Braskem
quanto a danos patrimoniais e
S/A
extrapatrimoniais. Eventual desconstituição desse acordo depende de ação
(EDcl no AgInt no
anulatória, sendo inadequada a via recursal eleita"
, Relator Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI,
AREsp 2.426.831/AL
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.
17/2/2025
20/2/2025)
3. "Segundo a jurisprudência desta Corte, em havendo conflito entre as
partes e seus advogados, a questão relativa aos honorários contratuais deve
(AgInt no
, Relatora
ser discutida em ação própria"
AREsp 2.431.438/AL
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
.
16/5/2024)
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56660469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/05/2026 18:05:13
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 24fefbeb-ae5a-47c9-8ab6-99b1756c52f1

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
05/05/2026
11/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56660469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/05/2026 18:05:13
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 24fefbeb-ae5a-47c9-8ab6-99b1756c52f1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3078492 - AL(2025/0403620-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ANDERSON SILVA DA PAZ
AGRAVANTE
: ANDREIA DE LIMA PIMENTEL
AGRAVANTE
: ANDREZZA ABREU ALBUQUERQUE BRITTO
AGRAVANTE
: A DOS S M T (MENOR)
REPR. POR
: A A DE O T
AGRAVANTE
: ANTONIA GABRIELA FERREIRA MACHADO
AGRAVANTE
: QUITERIA FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: ANTONIO ROGERIO DOS SANTOS
AGRAVANTE
: EGNALDO RODRIGUES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: JOSEFA RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO
DO
DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
.
ART. 1.022
SÚMULA 284/STF
ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. QUITAÇÃO. COBRANÇA
DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AÇÃO PRÓPRIA. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão, erro material ou
contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso
especial quanto à suposta negativa de prestação jurisdicional. Incidência da
.
Súmula 284/STF
2. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que "o acordo
homologado judicialmente perante a Justiça Federal, com participação do
Ministério Público, Defensoria Pública e Poder Judiciário, conferiu quitação
ampla e irrevogável à Braskem
quanto a danos patrimoniais e
S/A
extrapatrimoniais. Eventual desconstituição desse acordo depende de ação
(EDcl no AgInt no
anulatória, sendo inadequada a via recursal eleita"
, Relator Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI,
AREsp 2.426.831/AL
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.
17/2/2025
20/2/2025)
3. "Segundo a jurisprudência desta Corte, em havendo conflito entre as
partes e seus advogados, a questão relativa aos honorários contratuais deve
(AgInt no
, Relatora
ser discutida em ação própria"
AREsp 2.431.438/AL
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
.
16/5/2024)
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56352560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:42:30
Código de Controle do Documento: 804d8b13-b583-4aa3-9e78-d87a89ade1e1

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ANDERSON SILVA DA PAZ
e OUTROS contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III,
art. 105,
“a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de
Alagoas (TJ-AL), assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. ACORDO HOMOLOGADO NA JUSTIÇA FEDERAL.
PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO
PARCIAL DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por parte dos autores de ação
indenizatória contra a empresa Braskem S.A., inconformados com a decisão
que extinguiu parcialmente o feito sem resolução do mérito, com fundamento
na existência de acordo homologado judicialmente entre as partes em autos
distintos, tramitando na Justiça Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a celebração de acordo
homologado judicialmente na Justiça Federal acarreta a perda superveniente
do interesse processual e (ii) analisar se a extinção da ação afeta
indevidamente os honorários contratuais dos advogados das partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A celebração de acordo com quitação ampla, homologado judicialmente
no âmbito da Justiça Federal e firmado sob acompanhamento do Ministério
Público Federal, Defensoria Pública e Poder Judiciário, caracteriza a perda
superveniente do interesse processual, nos termos do
VI, do CPC.
art. 485,
4. A renúncia expressa ao direito de propor ou prosseguir com ações
relacionadas ao mesmo fato, firmada no acordo e devidamente homologada,
impede a rediscussão da matéria em juízo estadual, sob pena de afronta à
coisa julgada e à segurança jurídica.
5. A relação entre os agravantes e seus advogados é de natureza contratual e
autônoma, não cabendo à jurisdição estadual reconhecer direito a
honorários contratuais quando a extinção do processo decorre de ato
voluntário das partes, sem condenação judicial imposta à parte adversa.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJAL, Apelação Cível no 0701346-
72.2020.8.02.0046, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, j.
29.08.2024; TJAL, Apelação Cível no 0725597-90.2023.8.02.0001, Rel. Des.
Otávio Leão Praxedes, j. 07.03.2024; TJAL, Apelação Cível no 0714685-
39.2020.8.02.0001, Rel. Juíza Conv. Adriana Carla Feitosa Martins, j.
02.04.2025.” (e-STJ, fls. 324-325)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 481-490).
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 336-352), a parte alega violação aos
artigos 85, § 14, 90,
e § 2o, e 1.022 do Código de Processo Civil; 14, § 1o, da
caput,
; 186, 421, 424 e 927 do Código Civil; 51, I, IV e § 1o, do Código de Defesa do
Lei 6.938/1991
Consumidor; e 22,
, e 34, VIII, do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do
caput
Brasil, sustentando, em síntese, que:
i) houve negativa de prestação jurisdicional, porque o acórdão não enfrentou
as omissões apontadas nos embargos de declaração sobre fundamentos relevantes, o que
compromete a integridade da decisão colegiada.
Documento eletrônico VDA56352560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:42:30
Código de Controle do Documento: 804d8b13-b583-4aa3-9e78-d87a89ade1e1

ii) ocorreu indevida extinção sem resolução de mérito, porque o acordo homologado
não abrangeu os danos morais buscados na ação individual e há responsabilidade objetiva da ré,
preservando-se o direito de ação para reparação integral.
iii) a cláusula de renúncia ampla constante do acordo é leonina e abusiva em contrato
de adesão, impondo desvantagem exagerada e contrariando a função social e o equilíbrio
contratual nas relações de consumo por equiparação.
iv) houve violação a direitos e prerrogativas profissionais, impondo-se assegurar
honorários contratuais e sucumbenciais do patrono, inclusive a retenção e a repartição das
despesas na hipótese de transação.
v) é necessário o sobrestamento do feito até o julgamento da ação civil pública
revisora, para garantir a segurança jurídica, o tratamento isonômico e evitar decisões
contraditórias em temas correlatos.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 498-533).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
O Ministério Público Federal, em parecer às fls. 860-862, pugnou pelo não
provimento do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Nas razões do recurso especial, a parte ora agravante argumenta que opôs embargos
de declaração demonstrando a ocorrência dos vícios. Porém, ressalta que alguns dos vícios
apontados não foram sanados pelo Tribunal
, o que evidencia a ocorrência da violação ao
a quo
do
.
art. 1.022
CPC/2015
Ocorre que, quando a parte alega a violação do
do
, é necessário
art. 1.022
CPC/2015
que indique, com clareza e exatidão, o ponto omisso, obscuro ou contraditório. Além do mais, é
preciso que traga também argumentação acerca da relevância da questão omissa para o
julgamento do feito, o que não ocorreu no presente caso. Desse modo, incide, no ponto, a
, em razão da deficiência de fundamentação. Corroboram esse entendimento:
Súmula 284/STF

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO
POR DANOS MORAIS. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
. ACORDO HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA FEDERAL.
SÚMULA 284/STF
SÚMULAS 5 E
DISCUSSÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO
7/STJ.
EM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. AÇÃO ANULATÓRIA.
COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AÇÃO PRÓPRIA.
.
SÚMULA 568/STJ
1. Ação de compensação por danos morais.
2. O propósito recursal consiste em decidir se (I) houve negativa de
prestação jurisdicional; (II) o acordo firmado nos autos de ação civil
pública, que tramita na Seção Judiciária de Alagoas, abrange os danos
morais apontados pelo recorrente, (iii) há cláusula leonina no citado acordo
e (iv) se é viável a retenção, a título de honorários, de 20% (vinte por cento)
sobre o valor da causa, em virtude de possível descumprimento de contrato
celebrado entre advogado e seu respectivo constituinte.
Documento eletrônico VDA56352560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:42:30
Código de Controle do Documento: 804d8b13-b583-4aa3-9e78-d87a89ade1e1

3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão, erro material
ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso
especial quanto à suposta negativa de prestação jurisdicional. Incidência da
.
Súmula 284/STF
4. A Corte de origem decidiu as questões acerca da ausência de interesse de
agir do recorrente e da ausência de irregularidade na formalização do
acordo com respaldo nas peculiaridades fático-probatórias dos autos.
Pretensão recursal que demanda reexame de provas e de cláusula pactuada
em acordo homologado judicialmente.
5. Eventual alegação de vício em acordo homologado judicialmente deve ser
deduzida por meio de ação anulatória.
.
Súmula 568/STJ
6. Cabe ao recorrente discutir, em ação própria, a questão relativa aos
honorários contratuais devidos pela parte ao seu patrono."
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
, relatora Ministra
, Segunda
(REsp n. 2.157.064/AL
NANCY ANDRIGHI
Seção, julgado em
DJe de
- sem grifo no original).
13/11/2024,
27/11/2024

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. ALEGAÇÃO
ART. 1.022
GENÉRICA.
. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS
SÚMULA N. 284/STF
PARTES. ALTERAÇÃO DOS LIMITES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E
OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO. CONSONÂNCIA COM A
7/STJ.
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
RETENÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
.
SÚMULA N. 211/STJ
1. Na origem, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida nos autos de ação de indenização por danos morais, que extinguiu
parcialmente o feito, sem resolução de mérito, em relação à parte agravante,
posto que optou pela adesão a Programa de Compensação Financeira,
celebrando acordo nos autos de ação civil pública.
2. Não comporta conhecimento a alegação de violação do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, uma vez que deficiente sua fundamentação, visto
que a parte recorrente limitou-se a alegar, genericamente, omissão quanto
aos dispositivos legais enumerados. Incidência da
.
Súmula n. 284/STF
3. É inviável a alteração do entendimento firmado na instância ordinária
quanto à abrangência do acordo homologado, porquanto demandaria a
interpretação de cláusulas contratuais e a análise do acervo fático-
probatório dos autos, o que é vedado a esta Corte por força das Súmulas n. 5
e 7/STJ.
4. "Nos termos da jurisprudência do STJ, não pode ser desconsiderado
acordo celebrado entre as partes, sob pena de ofensa a ato jurídico perfeito.
Precedentes" (AgInt no
, relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.431.438/AL
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
13/5/2024,
16/5/2024)
5. Cumpre esclarecer que o reconhecimento de eventual omissão que pudesse
justificar o retorno dos autos à origem ou considerar o prequestionamento
ficto da tese referente aos honorários (art. 1.025 do CPC) somente seria
possível se houvesse fundamentação adequada e suficiente quanto à ofensa ao
do CPC, o que não aconteceu na espécie, porquanto, no ponto,
art. 1.022
fora reconhecida sua deficiência.
Agravo interno improvido."
(AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.606.680/AL
HUMBERTO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
- sem
MARTINS
2/9/2024,
5/9/2024
grifo no original).

Quanto ao argumento de violação dos arts. 14, § 1o, da
; e 186 e 927,
Lei 6.938/91
ambos do
por entender que o acordo celebrado não abrange as questões de direitos
CC/2002,
requeridas na presente Ação Individual de Danos Morais, verifica-se que não deve prosperar.
O acórdão da Corte de origem esclareceu que o caderno processual revela que os
de fato, celebraram transação com a Braskem, incluindo a indenização a
Autores/Recorrentes,
Documento eletrônico VDA56352560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:42:30
Código de Controle do Documento: 804d8b13-b583-4aa3-9e78-d87a89ade1e1

título de danos morais, motivo por que há de se concluir que não persiste o interesse processual
na demanda originária, a qual trata justamente de reparação por prejuízos extrapatrimoniais.
Veja-se:

"13. Conforme se extrai dos autos, a parte agravante alegou que propôs ação
de indenização por danos morais em razão dos prejuízos e transtornos
causados pela atividade de mineração exercida pela mineradora, ora
agravada. Ocorre que, o magistrado extinguiu parcialmente o feito sem
resolução do mérito quanto aos recorrentes, em razão de superveniente
acordo celebrado entre as partes:
[...] com fulcro no
do Código de Processo Civil,
art. 485, inciso VI,
ante a perda do objeto da demanda decorrente da ausência
superveniente de interesse de agir processual em relação às partes
demandantes Andrezza de Abreu Ramos de Albuquerque, Egnaldo
Rodrigues dos Santos, Josefa Ribeiro dos Santos, Antônia Gabriela
Ferreira Machado, Andréia de Lima Pimentel, Antônio Rogério dos
Santos, Annabelle dos Santos Melo Teodozio e Anderson Silva da Paz,
[...]
14. Em sede de liminar, o então Relator, de forma acertada, indeferiu o pleito
(págs.
):
29/34
16 No presente caso, como faz prova os documentos de fls. 1.300/1.303,
tudo dos autos principais, a parte recorrente firmou acordo nos autos
de processos judiciais que tramitam na 3a Vara Federal da Seção
Judiciária de Alagoas. Na certidão de trânsito em julgado, pode-se
conferir a extensão da avença formulada, bem como suas condições,
tendo havido a devida homologação judicial:
[...]
17 Como se percebe, o acordo formulado entre a Braskem e os
cidadãos afetados foi formulado, sob a supervisão do MPF, da
Defensoria Pública, do Poder Judiciário e da sociedade civil
organizada, com a intenção de resguardar seus interesses e abarcar,
de forma única, todos os danos causados, de sorte que a própria parte,
ao assiná-lo, renunciou ao direito de receber qualquer crédito extra e,
inclusive, de continuar com qualquer demanda que tenha como causa
de pedir o referido sinistro geológico.
18 Não há que se falar, no presente caso, em violação ao livre acesso
ao Judiciário, nem em cláusula leonina de acordo judicial, visto que,
como dito, as partes celebrantes estavam munidas de suficientes
informações e acompanhas das instituições que estavam – e ainda
estão – imbuídas na resolução deste conflito.
19 Por fim, quanto à questão relativa aos honorários advocatícios, a
relação entre a agravante e os profissionais que a patrocinam é
meramente contratual. Se um ato da agravante provoca, como
consequência, a extinção do processo patrocinado pelos advogados,
estes devem se socorrer do instrumento contratual firmado para que, se
for o caso, possam cobrar da agravante o que consideram ter direito.
Como se sabe, o ônus de sucumbência é verba que somente ostenta
natureza alimentar quando fixada em título judicial transitado em
julgado, o que não ocorreu no presente caso.
15. Ademais, intimada para apresentar contrarrazões, a empresa agravada
acostou as certidões de trânsito em julgado dos mencionados acordos
celebrados (págs.
), o que demonstra que, de fato, ocorreu a perda
303/314
superveniente do interesse.
16. Inclusive, é o entendimento pacífico desta Corte:
(...)
17. Assim, em razão da inexistência de qualquer fato ou argumento novo
capaz de infirmar o raciocínio da liminar anteriormente proferida, bem como
por entender que os fundamentos transcritos são inteiramente suficientes e
Documento eletrônico VDA56352560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:42:30
Código de Controle do Documento: 804d8b13-b583-4aa3-9e78-d87a89ade1e1

aplicáveis para a resolução do mérito recursal, mantenho as mesmas razões
de convencimento daquela decisão como motivação para decidir o mérito
deste recurso."

Dentro desse contexto, para que seja possível alterar a conclusão da Corte estadual,
no sentido de que o acordo abrange o dano moral, seria imperioso proceder ao reexame dos fatos
e provas, o que é vedado na via estreita do recurso especial, ante o óbice da
.
Súmula 7/STJ
Nesse mesmo sentido:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA.
. ACORDOS CELEBRADOS NO
SÚMULA 7/STJ
ÂMBITO DE MACROLIDE. SUSPENSÃO DO PROCESSO INDIVIDUAL.
PETIÇÃO
DE
FATO
NOVO.
SOBRESTAMENTO
DO
FEITO.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao
agravo interno, alegando omissão quanto à violação do
do CPC e
art. 1.022
inaplicabilidade da
. Os embargantes pleiteiam o
Súmula 7/STJ
prosseguimento do feito individual, sustentando a nulidade de acordo
celebrado com a Braskem em razão de cláusula leonina e situação de
vulnerabilidade das partes. Alegam fato superveniente consistente no
ajuizamento de ação civil pública pela Defensoria Pública do Estado de
Alagoas e decisão judicial proferida na Holanda, além de irregularidades
apuradas por Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de vícios no
acórdão embargado em razão de omissões ou contradições quanto à
incidência da
e à necessidade de suspensão das ações
Súmula 7/STJ
individuais; e (ii) analisar se a superveniência de nova ação civil pública
justifica o sobrestamento do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente, não se
verificando as omissões ou contradições alegadas. A decisão analisou as
questões postas, ainda que em sentido desfavorável aos embargantes, o que
não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.
4. Para afastar a aplicação da
e permitir a continuidade
Súmula n. 7/STJ
do feito, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório relativo
às condições negociais dos acordos firmados com a Braskem, providência
vedada na via especial.
5. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que ações individuais
relacionadas a macrolides devem permanecer suspensas até o julgamento das
respectivas ações coletivas, com fundamento na necessidade de uniformidade
decisória e prevenção de decisões conflitantes.
6. A superveniência de ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública
de Alagoas, bem como fatos noticiados na petição adicional, não justificam o
sobrestamento do feito, de acordo com julgados desta Corte, visto que tal
medida violaria os princípios da celeridade processual e eficiência
jurisdicional.
IV. EMBARGOS REJEITADOS."
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.468.128/AL
CARLOS CINI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Terceira
MARCHIONATTI
Turma, julgado em
DJEN de
- sem grifo no original).
17/2/2025,
20/2/2025

Ainda no tópico do acordo, a parte ora agravante aponta violação dos arts. 42 e 424
do
; e 51, I e IV, § 1o, do CDC, por entender que o instrumento possui cláusulas
CC/2002
leoninas.
O Tribunal
consignou, contudo, que
a quo
qualquer questionamento acerca de
irregularidade ao acordo firmado há de ser feito pela via própria, não sendo a demanda
.
originária, tampouco o presente recurso meio adequado para esse fim
Documento eletrônico VDA56352560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:42:30
Código de Controle do Documento: 804d8b13-b583-4aa3-9e78-d87a89ade1e1

Esse entendimento está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no
sentido de que "o acordo homologado judicialmente perante a Justiça Federal, com
participação do Ministério Público, Defensoria Pública e Poder Judiciário, conferiu quitação
ampla e irrevogável à Braskem
quanto a danos patrimoniais e extrapatrimoniais. Eventual
S/A
desconstituição desse acordo depende de ação anulatória, sendo inadequada a via recursal
" (EDcl no AgInt no
, Relator Ministro
eleita
AREsp 2.426.831/AL
CARLOS CINI
- Desembargador Convocado TJRS -, Terceira Turma, julgado em
MARCHIONATTI
DJEN de
. A propósito, confiram-se os seguintes julgados:
17/2/2025,
20/2/2025)

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO
POR DANOS MORAIS. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
. ACORDO HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA FEDERAL.
SÚMULA 284/STF
SÚMULAS 5 E
DISCUSSÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE VÍCIO
7/STJ.
EM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. AÇÃO ANULATÓRIA.
COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AÇÃO PRÓPRIA.
.
SÚMULA 568/STJ
1. Ação de compensação por danos morais.
2. O propósito recursal consiste em decidir se (I) houve negativa de
prestação jurisdicional; (II) o acordo firmado nos autos de ação civil
pública, que tramita na Seção Judiciária de Alagoas, abrange os danos
morais apontados pelo recorrente, (iii) há cláusula leonina no citado acordo
e (iv) se é viável a retenção, a título de honorários, de 20% (vinte por cento)
sobre o valor da causa, em virtude de possível descumprimento de contrato
celebrado entre advogado e seu respectivo constituinte.
3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão, erro material
ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso
especial quanto à suposta negativa de prestação jurisdicional. Incidência da
.
Súmula 284/STF
4. A Corte de origem decidiu as questões acerca da ausência de interesse de
agir do recorrente e da ausência de irregularidade na formalização do
acordo com respaldo nas peculiaridades fático-probatórias dos autos.
Pretensão recursal que demanda reexame de provas e de cláusula pactuada
em acordo homologado judicialmente.
5. Eventual alegação de vício em acordo homologado judicialmente deve ser
deduzida por meio de ação anulatória.
.
Súmula 568/STJ
6. Cabe ao recorrente discutir, em ação própria, a questão relativa aos
honorários contratuais devidos pela parte ao seu patrono."
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
, relatora Ministra
, Segunda
(REsp n. 2.157.064/AL
NANCY ANDRIGHI
Seção, julgado em
DJe de
- sem grifo no original).
13/11/2024,
27/11/2024

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE
AFUNDAMENTO DO SOLO EM ÁREA DE ATIVIDADE DE MINERAÇÃO
DA BRASKEM. ACORDO HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA FEDERAL NO
QUAL A PARTE AUTORA DEU QUITAÇÃO IRREVOGÁVEL REFERENTE
A TODOS OS DANOS RELATIVOS AOS FATOS NARRADOS NA AÇÃO
CIVIL PÚBLICA, OS QUAIS COINCIDEM COM OS FATOS NARRADOS
NA PRESENTE AÇÃO INDIVIDUAL. ATO JURÍDICO PERFEITO.
REDISCUSSÃO DE CLÁUSULAS DO ACORDO NOS AUTOS DA AÇÃO
INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE HONORÁRIOS
CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA.
1. Agravo interno contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial por entender que incidiria, no caso, o óbice da Súmula 7 do
STJ. Reconsideração.
Documento eletrônico VDA56352560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:42:30
Código de Controle do Documento: 804d8b13-b583-4aa3-9e78-d87a89ade1e1

2. Não há que se falar em ofensa ao
do
se o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem se pronunciou suficientemente sobre as questões postas em debate,
apresentando fundamentação adequada à solução da controvérsia, sem
incorrer em nenhum dos vícios mencionados no referido dispositivo de lei.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, não pode ser desconsiderado
acordo celebrado entre as partes, sob pena de ofensa a ato jurídico perfeito.
Precedentes.
4. A desconsideração de acordo homologado judicialmente, por suposto
vício de consentimento, depende do ajuizamento de ação própria em que se
busque, expressamente, a sua anulação. Precedentes.
5. Segundo a jurisprudência desta Corte, em havendo conflito entre as partes
e seus advogados, a questão relativa aos honorários contratuais deve ser
discutida em ação própria. Precedentes.
6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão de fls.
e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao
552/557
recurso especial."
(AgInt no
, relatora Ministra
AREsp n. 2.431.438/AL
MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- sem
GALLOTTI
13/5/2024,
16/5/2024
grifo no original).

Por fim, a parte recorrente aponta violação dos arts. 22,
, 34, VIII, do EOAB e
caput
85, § 14, e 90,
§ 2o, do
, sob o argumento de que não foram respeitados os
caput,
CPC/2015
contratos celebrados entre o presente patrono e a parte recorrente, devendo ser retido 20% (vinte
por cento) sobre o valor da causa dado em favor de cada morador envolvido.
Com efeito, esta Corte Superior possui o entendimento de que "cabe ao recorrente
discutir, em ação própria, a questão relativa aos honorários contratuais devidos pela parte ao
"
, Relatora Ministra
, Segunda Seção,
seu patrono (REsp 2.157.064/AL
NANCY ANDRIGHI
julgado em
DJe de
. Corroboram esse entendimento:
13/11/2024,
27/11/2024)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULAS 283 E
ART. 1.022
284/STF.
SÚMULAS 5 E
ACORDO HOMOLOGADO PERANTE A JUSTIÇA
7/STJ.
FEDERAL. ENTENDIMENTO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE.
. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME
SÚMULA 83/STJ
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
agravo interno, com alegações de omissão quanto à violação do
do
art. 1.022
CPC e à não incidência das Súmulas 283 e
Os embargantes
284/STF.
sustentam ainda não ser aplicável a vedação das Súmulas 5 e 7/STJ,
requerendo efeitos infringentes para viabilizar o conhecimento do recurso
especial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissões ou
contradições no acórdão embargado; e (ii) avaliar a possibilidade de
afastamento das Súmulas n. 5 e
considerando as peculiaridades do
7/STJ,
acordo homologado perante a Justiça Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, não se
verificando os vícios alegados. A decisão analisou todas as questões
relevantes, ainda que em sentido desfavorável à parte embargante, o que não
caracteriza omissão ou contradição.
4. A alegação de afronta ao
do CPC apresenta-se genérica, sem
art. 1.022
indicação precisa dos pontos supostamente omitidos, atraindo a aplicação da
.
Súmula n. 284/STF
5. O acordo homologado judicialmente perante a Justiça Federal, com
participação do Ministério Público, Defensoria Pública e Poder Judiciário,
conferiu quitação ampla e irrevogável à Braskem
quanto a danos
S/A
patrimoniais e extrapatrimoniais. Eventual desconstituição desse acordo
depende de ação anulatória, sendo inadequada a via recursal eleita.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA56352560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:42:30
Código de Controle do Documento: 804d8b13-b583-4aa3-9e78-d87a89ade1e1

6. A pretensão de reexaminar os termos do acordo e as condições contratuais
relativas aos honorários advocatícios esbarra no óbice das Súmulas n. 5 e
que vedam a análise de cláusulas contratuais e o reexame de fatos e
7/STJ,
provas em recurso especial.
7. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à necessidade de discussão
de honorários contratuais em ação própria, afastando a ingerência do
Judiciário na relação cliente-advogado.
IV. EMBARGOS REJEITADOS."
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.426.831/AL
CARLOS CINI
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma,
MARCHIONATTI
julgado em
DJEN de
- sem grifo no original).
17/2/2025,
20/2/2025

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE
AFUNDAMENTO DO SOLO EM ÁREA DE ATIVIDADE DE MINERAÇÃO
DA BRASKEM. ACORDO HOMOLOGADO PELA JUSTIÇA FEDERAL NO
QUAL A PARTE AUTORA DEU QUITAÇÃO IRREVOGÁVEL REFERENTE
A TODOS OS DANOS RELATIVOS AOS FATOS NARRADOS NA AÇÃO
CIVIL PÚBLICA, OS QUAIS COINCIDEM COM OS FATOS NARRADOS
NA PRESENTE AÇÃO INDIVIDUAL. ATO JURÍDICO PERFEITO.
REDISCUSSÃO DE CLÁUSULAS DO ACORDO NOS AUTOS DA AÇÃO
INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE HONORÁRIOS
CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA.
1. Agravo interno contra decisão que negou provimento ao agravo em
recurso especial por entender que incidiria, no caso, o óbice da Súmula 7 do
STJ. Reconsideração.
2. Não há que se falar em ofensa ao
do
se o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem se pronunciou suficientemente sobre as questões postas em debate,
apresentando fundamentação adequada à solução da controvérsia, sem
incorrer em nenhum dos vícios mencionados no referido dispositivo de lei.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, não pode ser desconsiderado acordo
celebrado entre as partes, sob pena de ofensa a ato jurídico perfeito.
Precedentes.
4. A desconsideração de acordo homologado judicialmente, por suposto vício
de consentimento, depende do ajuizamento de ação própria em que se
busque, expressamente, a sua anulação. Precedentes.
5. Segundo a jurisprudência desta Corte, em havendo conflito entre as
partes e seus advogados, a questão relativa aos honorários contratuais deve
ser discutida em ação própria. Precedentes.
6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão de fls.
e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao
552/557
recurso especial."
(AgInt no
, relatora Ministra
AREsp n. 2.431.438/AL
MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- sem
GALLOTTI
13/5/2024,
16/5/2024
grifo no original).

Diante do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56352560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:42:30
Código de Controle do Documento: 804d8b13-b583-4aa3-9e78-d87a89ade1e1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.078.492 / AL
Número Registro: 2025/0403620-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07081534920208020001
08013144320258020000
0801314432025802000050000
7081534920208020001 8013144320258020000 801314432025802000050000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDERSON SILVA DA PAZ
AGRAVANTE : ANDREIA DE LIMA PIMENTEL
AGRAVANTE : ANDREZZA ABREU ALBUQUERQUE BRITTO
AGRAVANTE : A DOS S M T (MENOR)
REPR. POR
: A A DE O T
AGRAVANTE : ANTONIA GABRIELA FERREIRA MACHADO
AGRAVANTE : QUITERIA FERREIRA DA SILVA
AGRAVANTE : ANTONIO ROGERIO DOS SANTOS
AGRAVANTE : EGNALDO RODRIGUES DOS SANTOS
AGRAVANTE : JOSEFA RIBEIRO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257A
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE
Documento eletrônico VDA56641986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:44:00
Código de Controle do Documento: a5b80363-71aa-481b-8d7b-a5ad5efebcbf

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:44:00
Código de Controle do Documento: a5b80363-71aa-481b-8d7b-a5ad5efebcbf